Tribunal: STF
Processo: ARE 1376533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de sete agravos, interpostos por (i) Paulo Gomes da Costa; (ii) (Sincavir) Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas Gerais; (iii) Jakar Ltda. — ME; (iv) Auto Mecânica Romulo Eireli e outros; (v) Loc BH Locadora de Veículos de Belo Horizonte Ltda. e outros; (vi) Alexandre Viana de Almeida; e (vii) Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão negativa de admissibilidade dos seus respectivos recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “O cerceamento de defesa não ocorre quando o Juiz verifica que os elementos documentais constantes do processo são suficientes para o julgamento da causa e que não faltou prova testemunhal para completar o encargo dos réus, tendo em vista o teor da matéria e do direito discutido. A prevenção não existe quando a matéria decidida em outro Juízo já se encontrava esgotada, com a extinção do processo, no tempo da propositura da ação em julgamento. A preliminar de impropriedade da ação e de falta de condições para seu exercício não é conhecida quando tenha sido objeto de decisão transitada em julgado. A citação por edital, em caso de litisconsórcio multitudinário, ocorre nas pessoas contemporâneas à formação da lide e não se renova a cada modificação ocorrida durante a tramitação do processo, motivo por que aos interessados supervenientes é facultado o ingresso no processo no estado em que este se encontrar. O chamamento do Estado de Minas Gerais à lide não é necessário para o objeto da ação que é exigir do Município de Belo Horizonte a licitação destinada à permissão do serviço público de transporte de táxi na Capital do Estado. A sentença que resolve as situações individualmente identificáveis é suficiente e não precisa nomear pessoas e endereços se a fundamentação é suficiente para decidir todas as questões suscitadas. A prescrição não existe tratando-se de omissão reiterada do Poder Público. O serviço de transporte individual por táxi é definido pela legislação de Belo Horizonte como serviço público. Doutrinariamente, trata-se de serviço público por dizer respeito ao interesse de expressiva parcela do povo que não se pode valer do transporte coletivo e não dispõe ou não pode utilizar veículo próprio. A competência privativa da União para a legislação sobre transportes não exclui a competência .dos Municípios para suplementarem a legislação federal e para disporem sobre os assuntos de interesse local. O regime da licitação, necessário para delegação do serviço público, visa guarnecê-lo da segurança indispensável ao povo especialmente quando se, trata de atividade perigosa, diante da qual têm de ser evitados danos pessoais e materiais que muitas vezes se tornam irreparáveis. A licitação é indispensável para a boa qualidade do serviço público delegado e para permitir Igualdade de oportunidades aos que pretendem nele inserir-se já que o desemprego é massivo e não é possível a livre iniciativa, nesse setor, sem detrimento ao interesse da população e dos servidores. A falta de licitação reduz o controle e fiscalização do Governo e enseja a prática de atitudes intoleráveis, ultrapassadas pelos séculos, que são a espoliação do trabalho humano, a falta de respeito para com a dignidade da pessoa e para com o valor do seu trabalho bem como a má qualidade de serviço em prejuízo do interesse público e dos direitos da população. As situações de fato, decorrentes de atos administrativos aparentes, devem ser consideradas acima do principio da estrita legalidade, em apreço às noções civilizadas de boa -fé, segurança individual e familiar e confiança devida aos atos aparentemente normais da autoridade constituída. A falta de observância das normas relativas à licitação, após a solução judicial da demanda, caracteriza improbidade administrativa e sujeita os responsáveis pela ação ou omissão às sanções administrativas, civis e penais. Dá-se provimento parcial às apelações." (e-doc. 30).



    2. Opostos dez embargos de declaração, nove foram rejeitados e apenas um acolhido, para esclarecer que "só prevalece uma placa por pessoa natural que já estivesse nessa situação até então", restando inalterado o resultado do julgamento (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário interposto por Paulo Gomes da Costa, o recorrente aponta violação aos artigos 30, inc. V, e 37 da Constituição da República. Sustenta que não existe lei proibindo transferência de permissões (e-doc. 37, p. 172-207).



    4. No recurso extraordinário interposto por Sincavir, o recorrente aponta violação aos artigos 30, inc. V, e 175 da Constituição da República. Afirma que descabe licitação para autorização de prestação de serviço de táxi (e-doc. 40).



    5. No recurso extraordinário interposto por Jakar Ltda. — ME, a recorrente aponta violação aos artigos 5º, inc. XXXVI, 170 e 175 da Constituição da República. Afirma que descabe licitação para autorização de prestação de serviço de táxi. Alega ter havido desrespeito ao direito adquirido (e-doc. 38, p. 181-196).



    6. Nos recursos extraordinários interpostos por (i) Auto Mecânica Romulo e outros, e por (ii) Loc BH e outros, os recorrentes apontam violação aos artigos 1º, incs. III e IV; 3º, incs. I e IV; 5º, inc. LV; § 6º; 30, inc. V; 37, inc. XXI; e 175 da Constituição da República. Alegam que houve tratamento diferenciado entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Afirmam que descabe licitação para autorização de prestação de serviço de táxi. Sustentam ter havido desrespeito ao direito adquirido (e-doc. 43, p. 4-29, e e-doc. 42).



    7. No recurso extraordinário interposto por Alexandre Viana de Almeida, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, 2º e 175 da Constituição da República. Afirma que descabe licitação para autorização de prestação de serviço de táxi. Sustenta ter havido desrespeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (e-doc. 37, p. 95-107).



    8. No recurso extraordinário interposto por MPMG, o recorrente aponta violação aos artigos 93, inc. IX; 175; 37, inc. XXI; e 1º, inc. III, da Constituição da República. Sustenta ser indevida a preservação de forma vitalícia de uma só placa a pessoas naturais, sendo cabível sua manutenção tão somente até que se ultime licitação (e-doc. 46).



    9. O recurso de MPMG foi julgado prejudicado em relação à matéria abrangida pelo AI nº 791.292/PE. Quanto ao restante deste recurso e também quanto aos demais recursos, restaram inadmitidos (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    Passo à análise individualizada de cada recurso.



    10. Recurso de Paulo Gomes da Costa



    10.1. O recurso extraordinário interposto pela parte foi inadmitido em razão da incidência do óbice do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    10.2. Pela atenta leitura do agravo interposto, verifica-se que trata-se de peça que copia em quase sua inteireza o teor do recurso extraordinário interposto pela parte. O único fundamento apresentado para tentar atacar a decisão de inadmissão foi que, "ao negar prosseguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto também feriu dispositivo constitucional do contraditório" (e-doc. 61, p. 13).



    10.3. Primeiramente, a parte recorrente não explicita de que forma resta violado o contraditório pelo exame prévio de admissibilidade realizado pela Corte de origem o que, por si só, impede o conhecimento de tal alegação.



    10.4. Verifica-se que inexistiu impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que configura irregularidade formal, sendo certo que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    10.5. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    10.6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    10.7. Dessa forma, não conheço do agravo de Paulo Gomes da Costa.



    11. Recurso de Sincavir



    11.1. O recurso extraordinário interposto pela parte foi inadmitido sob o fundamento de que "a apreciação do recurso exigiria o exame de normas de direito local que serviram de fundamento à decisão recorrida", incidindo, portanto, o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    11.2. Acerca da discussão sobre exigibilidade de licitação para a prestação do serviço de táxi, assim decidiu o Tribunal de origem:



    "Como colocou claro a r. sentença, o art. 42, § 2°, da Lei n° 8.987, de 1995, que regulamentou o art. 175 da Constituição da República, convalidou os efeitos das concessões em caráter precário, as que estivessem com prazo vencido por tempo determinado, no prazo necessário à realização das licitações. A alteração do art. 42, § 1°, pela Lei Federal 11.145, de 2007, apenas reconhece a possibilidade de que, vencido o prazo, o serviço possa ser prestado diretamente por órgão ou entidade do poder concedente ou delegado a terceiros, mediante novo contrato. Não se subtende, entretanto, que o contrato se faça sem licitação. O propósito da nova redação foi afastar a interpretação literal da disposição, como colocada originalmente, pela qual se admitiria indispensavelmente a licitação, dando margem ao entendimento de que as concessões precárias haviam sido canceladas automaticamente. Logo, a presente ação permanece com objeto útil e não se acha prejudicada. 



    A Lei Federal 8.987, de 1995, quando regulamentou o art. 175 da Constituição e tratou do serviço de transporte, tomou inequívoca a natureza do transporte como serviço público e abrangeu a permissão como modalidade com a qual se obtém o direito à respectiva exploração, havendo sido expressa, em seu art. 40, parágrafo único, quando se referiu às permissões e determinou que fossem a elas aplicadas suas disposições normativas. 



    No transporte público com uso de táxi não ocorre simples autorização de funcionamento ou fiscalização da regularidade, mas de atuação permanente, ininterrupta e pontual para a solução de estrangulamentos, deslocamento de frotas, disponibilidade aumentada ou reduzida de acordo com a necessidade de eventos. Estas múltiplas interferências são compreendidas e assimiladas no regime público dos serviços no qual a ação do Estado não encontra obstáculos e é produzida sem resistência especialmente quando se conhece que vigora grande margem de manejo para a defesa, a proteção e a recomposição da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e social.



    (...)



    A legislação contemporânea de Belo Horizonte, por sinal avançada, tem consolidado que o Município reconhece e declara o serviço de táxi não somente como atividade econômica, mas também como serviço público.



    A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte dispõe, em seu art. 193, que incumbe ao Município, respeitada a legislação federal e estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. O art. 199 da referida Lei Orgânica trata da permissão do serviço de táxi, assegurando preferência a motoristas profissionais autônomos e a suas cooperativas e, em seguida, a pessoas jurídicas, sendo vedada mais de uma autorização a motorista profissional autônomo." (e-doc. 30, p. 38-42).



    11.3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão, restou ainda esclarecido:



    "Como afirmado pela Turma Julgadora, trata-se de serviço público que, prestado sob regime de permissão, conforme exigido pelo art. 199 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, não prescinde do prévio procedimento licitatório, nos termos do art. 175 da Constituição Federal." (e-doc. 33, p. 12; grifos nossos).



    11.4. Perceptível que a questão foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei federal nº 8.987, de 1995, e Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte, como bem exposto na decisão que tratou da admissibilidade dos recursos extraordinários.



    11.5. Conclui-se que o recurso não merece provimento.



    12. Recurso de Jakar Ltda.



    12.1. O recurso extraordinário interposto pela parte foi inadmitido em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 283 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    12.2. A discussão sobre exigibilidade de licitação para a prestação do serviço de táxi já foi objeto desta decisão, quando da análise do recurso de Sincavir, acima, concluindo-se que o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte.



    12.3. Quanto à alegação de desrespeito ao direito adquirido, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12.4. O mesmo entendimento se aplica à alegação de desrespeito a ato jurídico perfeito, uma vez que a Corte de origem analisou, a partir de normas de natureza infraconstitucional, que "a permissão tem caráter precário. A lei não autoriza que os permissionários aleguem ser perfeito o ato jurídico para, neste caso, evitarem seu desfazimento. Tratando-se de ato administrativo intuitu personae, a permissão não poderá ser transferida sem a concordância do Poder Público e independentemente de licitação".



    12.5. Dessa forma, nego provimento ao recurso.



    13. Recursos de (i) Auto Mecânica Romulo Eireli e outros e de (ii) Loc BH Locadora de Veículos de Belo Horizonte Ltda. e outros



    13.1. Os recursos de Auto Mecânica Romulo Eireli e outros, e de Loc BH Locadora de Veículos de Belo Horizonte Ltda. e outros serão analisados conjuntamente, uma vez que possuem conteúdo idêntico em quase sua totalidade.



    13.2. Os recursos extraordinários interpostos pelas partes foram inadmitidos em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 283, nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    13.3. Para melhor análise dos agravos interpostos, transcrevo os fundamentos apresentados pelos recorrentes para enfrentamento da decisão de inadmissibilidade recursal:



    "Data maxima venia, de plano, é imprescindível registrar que não há a necessidade de verificação das normas infraconstitucionais para se constatar violação do dispositivo apontado neste recurso. Isto porque a violação aos dispositivos constitucionais é expressa, ou seja, o acórdão recorrido violou diretamente os artigos 1º, III e IV, 3º, I e IV, 5º caput e inciso LV, 6º, caput, 30, V, e 37, caput e inciso XXI, e 175 da Constituição Federal. 



    Basta um passar de olhos na peça recursal, bem como em todas as demais manifestações dos ora Agravantes e nas decisões proferidas ao longo de toda a demanda, para se comprovar que estão amplamente demonstradas e comprovadas as razões para admissão do recurso, qual seja, a patente violação à Constituição Federal. 



    Ademais, na espécie, não há se falar que a matéria recursal não foi prequestionada. Com efeito, a matéria ensejadora de apelo especial cujo prosseguimento se pretende, foi discutida, à exaustão, em todas as fases do processo tornando-se a res controversa, res dubia. Quanto a isto não restam dúvidas. 



    Veja-se que foram opostos, inclusive, Embargos de Declaração pelos ora Agravantes contra o v. acórdão de fls. 501015110 - TU.



    Não há, pois, que se falar em ausência de prequestionamento.



    Não obstante, para que um tema seja apreciado não necessário que conste expressamente o dispositivo legal pertinente, mas apenas e tão somente que ele tema e não dispositivo) seja discutido, exaurindo-se sua apreciação na instância a quo. 



    Este o entendimento da jurisprudência e doutrina, pelo que se extrai de trecho da obra de SAMUEL MONTEIRO "Recurso Especial e Extraordinário e outros recursos", Editora Hemus, 2ª Edição, 1.995, São Paulo, p. 39. Confira-se:



    (...)



    Ademais disso, é imprescindível registrar que não pretendem os Agravantes, por meio do Recurso Extraordinário interposto, rever provas ou alterar o conteúdo fático dos autos, exatamente porque tais pretensões não tem cabida em sede de apelo especial.



    O que pretendem os Agravantes é a análise do recurso interposto para o excelso Supremo Tribunal Federal, em face da patente e comprovada infringência à Constituição Federal.



    Desta feita, não há como se dar guarida ao que foi decidido na r. decisão agravada.



    Entremente, data venia, analisando-se a fundamentação da decisão ora agravada, verifica-se que, ao negar seguimento ao recurso interposto, o seu eminente Prolator adentrou-se no exame de mérito da questão, enquanto deveria, apenas e tão somente, restringir-se ao exame dos pressuposto de admissibilidade do recurso.



    Este o limite do juízo de admissibilidade.



    Assim, para seja o recurso admitido, é bastante que os Agravantes aleguem e demonstrem que o aresto recorrido tenha contrariado a Constituição Federal.



    E isto fizeram." (e-doc. 65, p. 6, e-doc. 67, p. 6).



    13.4. Após, passaram os recorrentes a repetir os argumentos apresentados em seus recursos extraordinários.



    13.5. Conforme já exposto na análise do recurso de Paulo Gomes da Costa, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    13.6. Resta perceptível pelo trecho dos recursos acima transcritos que os argumentos expostos pelas partes são absolutamente genéricos, deixando os recorrentes apresentarem fundamentação suficiente para afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. Parte de seus argumentos, inclusive, está dissociada da decisão recorrida, que nada dispôs acerca de prequestionamento no ponto em que tratou de seus recursos.



    13.7. Disso se conclui ser inviável o conhecimento destes agravos, ante o disposto no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    13.8. Ainda que superado esse óbice, os recursos não merecem prosperar, uma vez que repetem alegações e fundamentos já rechaçados quando da análise dos recursos apresentados por SIincavir e Jakar Ltda., acima.



    13.9. Mesmo a alegação de que foi conferido tratamento diferenciado entre pessoas naturais e pessoas jurídicas não mereceria amparo. Essa alegação se funda em uma suposta má análise dos "atos, expedidos pelo Município de Belo Horizonte, que ensejaram a criação destas pessoas jurídicas" (e-doc. 43, p. 11, e e-doc. 42, p. 8). Conforme afirmam os próprios recorrentes, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tais atos pelo Juízo a quo. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    13.10. Pelo exposto, não conheço dos agravos de (i) Auto Mecânica Romulo Eireli e outros e de (ii) Loc BH Locadora de Veículos de Belo Horizonte Ltda. e outros.



    14. Recurso de Alexandre Viana de Almeida



    14.1. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.



    14.2. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    14.3. Assim sendo, não conheço do recurso de Alexandre Viana de Almeida.



    15. Recurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais



    15.1. O recurso extraordinário interposto pela parte foi julgado prejudicado em relação à alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. O restante do recurso foi inadmitido sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição da República, se existente, seria indireta e pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    15.2. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    15.3. A alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República também não prospera. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    15.4. Quanto ao restante, verifica-se que o tópico do agravo intitulado "impugnação aos fundamentos da decisão" contém citação de trecho do acórdão e citação de parte do recurso extraordinário:



    "Data venia, tal entendimento não merece prosperar, porque o Extraordinário obstado atacou todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    O apelo infirmou, conforme o quadro fático delineado no acórdão, todas as premissas jurídicas expostas pelos Julgadores. Quanto ao fundamento transcrito na decisão agravada, peço vênia para transcrever parte das razões recursais (fls. 6.270/6.273), in verbis:



    (...)



    Ora, o desacerto do acórdão recorrido restou devidamente demonstrado no Recurso Extraordinário, para o qual se pretende seguimento, cabendo a essa e. Corte, que tem a última palavra na interpretação da Lei das Leis, apreciar a questão." (e-doc. 69, p. 10-15).



    15.5. Assim como afirmado pela própria parte, seus fundamentos para impugnar a decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário são transcrições de "parte das razões recursais".



    15.6. Conforme já repetido na análise de recursos de outras partes, a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    15.7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. O agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    15.8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto nos já citados art. 932 do Código de Processo Civil e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    15.9. Ante o exposto, não conheço do recurso do MPMG. 



    16. Disposições finais comuns a todos os recursos



    16.1. Em relação a todas as partes, levando em consideração, ainda, que inúmeros agravos apresentados os foram sem a necessária atenção aos requisitos basilares para seu conhecimento, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16.2. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF:



    (i) não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Paulo Gomes da Costa;



    (ii) nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por (Sincavir) Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas Gerais; 



    (iii) nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por Jakar Ltda. — ME; 



    (iv) não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Auto Mecânica Romulo Eireli e outros; 



    (v) não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Loc BH Locadora de Veículos de Belo Horizonte Ltda. e outros; 



    (vi) não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Alexandre Viana de Almeida; e 



    (vii) não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    18. Por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    19. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, para que